Tribunal: STF
Processo: ARE 1558269
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de divergência opostos contra acórdão prolatado pela Segunda Turma desta Corte, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Tema nº 280 da Sistemática da Repercussão Geral. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Justa causa. Ausência de ilegalidade. Fundadas razões. Licitude da prova. Agravo regimental provido. 



    1. Apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores. 



    2. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presentes justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.



    3. A busca pessoal realizada pela polícia militar não desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP, visto que as fundadas razões que levaram os policiais a efetuar a busca pessoal foram devidamente justificadas. Ela, ademais, alinha-se a precedente da Segunda Turma nos autos do RE nº 1.512.600/SC-AgR. 



    4. Agravo regimental provido.”



    A divergência é suscitada com supedâneo no ARE nº 1.481.639/RS e no ARE nº 1.476.829/RS



    Alega o embargante que



    “Enquanto o acórdão embargado reformou a decisão absolutória para validar uma busca pessoal baseada em impressões subjetivas, os acórdãos paradigmas seguiram o caminho oposto: mantiveram a absolvição decretada pelos tribunais de origem justamente por reconhecerem que a ausência de elementos concretos de suspeita torna a prova ilícita.”



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não deve ser conhecido.



    Cumpre notar que os embargos divergentes consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/2015); entre acórdãos relativos ao juízo de admissibilidade (art. 1.043, inciso II, Lei nº 13.105/2015); ou entre acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, Lei nº 13.105/2015). 



    Logo de início, destaco que o presente recurso não se enquadra em quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos de divergência previstas no art. 1.043 do Código de Processo Civil. 



    Acrescente-se a impossibilidade de os acórdãos proferidos pela Segunda Turma do STF (ARE 1.481.639/RS e ARE 1.476.829/RS) serem adotados como paradigmas aptos a ensejar a interposição do presente recurso. Isso porque a oposição dos embargos divergentes requer a dissonância de posicionamento entre as Turmas ou entre Turma e o Plenário deste Tribunal.



     Assim, os aludidos julgados não constituem hipótese de cabimento da presente modalidade recursal haja vista que apontado aparente confronto entre precedentes provenientes do mesmo órgão fracionário.



    Ressalte-se que admissibilidade haveria apenas na hipótese de, nos moldes do art. 1.043, § 3º, do CPC, ter ocorrido alteração na composição da Segunda Turma em mais da metade de seus membros, o que não é o caso.



    Nesse sentido, destaco o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.05.2020. EXECUÇÃO. PENHORA PARCIAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. (...)



    2. A teor do art. 330 do Regimento Interno do Supremo e do art. 1.043, § 3º do Código de Processo Civil, pronunciamento formalizado pela mesma Turma que prolatou decisão embargada não serve como paradigma para a comprovação da alegada divergência, quando ausente substancial alteração da composição do Colegiado.



     (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1193882 AgR-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 22/9/2020). 



    Ante o exposto, não conheço dos embargos divergentes.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente